Tribunal: STF
Processo: RE 688223
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SOFTWARE – ABES em face de decisão monocrática de minha lavratura que indeferiu seu ingresso no feito como amicus curiae.
    A decisão recorrida fundamentou-se na extemporaneidade do pedido, formulado posteriormente à liberação do processo para julgamento.
    Insurge-se a agravante ao argumento de que o lapso decorrido entre a liberação do processo para julgamento havida em 2016 e a efetiva inclusão em pauta da ação somente em 2020 levaria à superação da extemporaneidade apontada.
    Outrossim, afirma que possui entre suas atividades pertinência temática com a matéria e poderia contribuir para o deslinde das questões em debate.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não é cabível. Em recente julgamento, este Supremo Tribunal Federal definiu que a decisão que indefere a participação do amicus curiae no processo é irrecorrível.
    O aresto formado nos autos do RE 602.584/DF, no qual fui redator para o acórdão, ainda pende de publicação, mas as informações podem ser extraídas do Informativo de Jurisprudência dessa Corte, de nº 920. Transcrevemos o teor:
    “REPERCUSSÃO GERAL
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
    “Amicus curiae”: indeferimento de ingresso e irrecorribilidade 
    É irrecorrível a decisão denegatória de ingresso, no feito, como amicus curiae.
    Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, não conheceu de agravo regimental em recurso extraordinário interposto pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) e pelo Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo (SINDIPROESP) contra a decisão que indeferiu sua admissão no processo como interessados. 
    No recurso extraordinário, discute-se a possibilidade de, ante o mesmo credor, existir a distinção do que recebido, para efeito do teto remuneratório, presentes as rubricas proventos e pensão.
    O Colegiado considerou que a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.
    Asseverou que o art. 138 (1) do Código de Processo Civil (CPC) é explícito no sentido de conferir ao juiz competência discricionária para admitir ou não a participação, no processo, de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, e de não admitir recurso contra essa decisão. O art. 7º (2) da Lei 9.868/1999, de igual modo, é inequívoco nesse sentido.
    O Colegiado afirmou, também, que o amicus curiae não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito. O privilégio acaba quando a sugestão é feita.
    Ressaltou, ainda, os possíveis prejuízos ao andamento dos trabalhos da Corte decorrentes da admissibilidade do recurso, sobretudo em processos em que há um grande número de requerimentos de participação como amicus curiae.
    Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin, que conheceram do agravo e reafirmaram precedentes que admitiram a interposição de recurso contra a decisão denegatória de ingresso no feito.
    Para eles, nos termos das normas que regem a matéria, somente é irrecorrível a decisão que admitir a intervenção. Se a decisão é negativa, contrario sensu, cabe agravo para a apreciação pelo Colegiado”.
    Os ministros Dias Toffoli (presidente) e Rosa Weber reajustaram os votos anteriormente proferidos.
    RE 602584 AgR/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, 17.10.2018. (RE-602584) 
    Com base no precedente é incabível o agravo interno no caso. Todavia, em homenagem aos primados da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo a insurgência como pedido de reconsideração.
    Não obstante, tenho que não consta da manifestação da ABES fundamento que leve à reforma da decisão original. Não se vislumbra prejuízo ou acréscimo na participação da entidade neste feito na condição de amicus curiae. 
    Mencione-se que a participação da entidade no caso, com a entrega de memoriais e oferecimento de informações técnicas não é vedada. Para tanto não se exige a condição de amicus curiae.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, haja vista seu não cabimento e RECEBO o requerimento da ABES como pedido de reconsideração a que NEGO PROVIMENTO.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente